Tribunal: TJDFT
Processo: 0735602-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735602-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: I. B. P. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE DE ARAUJO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sul América Serviços de Saúde S/A em face da r. decisão (ID 50589024) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por I. B. P; A. S., representado pela genitora J. A. S., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar à Ré/Apelante a implementação do serviço de Home Care, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO para determinar que a parte REQUERIDA autorize a cobertura de HOME CARE, QUE atenda às necessidades do autor, especialmente envolvendo: SUPORTE E EQUIPE DE ENFERMAGEM 24 HORAS; FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA 5X POR SEMANA; FISIOTERAPIA MOTORA 5X POR SEMANA; FONOAUDIOLOGIA 3X POR SEMANA; TERAPIA OCUPACIONAL 3X POR SEMANA; VISITA MÉDICA DOMICILIAR 1X POR MÊS; VISITA DE NUTRICIONISTA 1X POR MÊS; FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M MARCA BIGFRAL - 250 UNIDADES /MÊS; ALGODÃO - 1 ROLO/MÊS; GASE - 1 PACOTE/MÊS; SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL No 6 - 60 UNIDADES/MÊS; SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL No 8 - 60 UNIDADES/MÊS; SERINGAS DE 5/20 ML - 50 UNIDADES/MÊS; FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML - 60 FR/MÊS; EQUIPO PARAALIMENTAÇÃO ENTERAL - 30 UNIDADES/MÊS. A autorização deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. Nas razões recursais (ID 50589015), a empresa narra, em resumo, que a parte Agravada é portadora de Adrenoleucodistrofia ligada ao X. Aduz, todavia, que a internação domiciliar ou, na expressão em inglês, Home Care, não figura entre os procedimentos de cobertura obrigatória previstos na Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e se trata de risco excluído do contrato, o que, consequentemente, a desobriga a garantir esse serviço. Sustenta que somente poderia ser compelida a prestar tal serviço se houvesse expressa convenção entre as partes, nos termos do artigo 13 do Diploma supracitado, o que não ocorreu na hipótese, sob consequência de violar o contrato firmado e acarretar o desequilíbrio contratual. Defende que a internação domiciliar, a qual se dá em substituição à internação hospitalar, pode ser deferida por mera liberalidade, mediante avaliação técnica de pertinência, ou caso exista previsão contratual. Argumenta que a dependência do indivíduo para as atividades da vida diária, não relacionadas a tarefas médicas, versa sobre cuidados sociais, que não faz parte do escopo da assistência domiciliar, mas uma obrigação da família, razão pela qual conclui não lhe caber custear um cuidador, tampouco um profissional de enfermagem. Assevera que a internação domiciliar exige avaliação de critérios, o que somente pode ser auferido após a realização de perícia médica judicial, não podendo a prescrição do médico assistente ser recebida como absoluta. Insurge-se também quanto à obrigação de custeio de insumos, medicamentos e itens pessoais, sob o fundamento de que inexiste cobertura contratual para o fornecimento deles. Combate também as astreintes impostas, pois a hipótese não contempla caso de urgência, além de o custeio e a concessão do procedimento não coberto acarretar violação aos artigos 536, § 1o, e 537, § 1o, ambos do CPC/15 e o enriquecimento sem causa. Acrescenta que o valor da multa fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impondo-se a redução dela. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. O preparo foi comprovado (ID 50589017). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O conjunto probatório coligido aos autos de origem demonstra que o Agravante, paciente menor de idade e portador de Adrenoleucodistrofia ligada ao X, na forma cerebral desde 2022, com progressão dos sintomas neurológicos, é totalmente dependente de terceiros em suas atividades diárias, pouco contactuante, dependente de cadeira de rodas, recebe alimentação e medicação por gastrotomia e tem eliminação em fraldas, consoante atesta o relatório médico acostado ao ID 165230354, na origem. É beneficiário do plano de saúde operado pela Agravada (Sul América Serviços de Saúde S/A) (ID 165225294, no processo principal), sendo-lhe recomendado pelo médico que o assiste o tratamento na modalidade Home Care, com ampliação dos serviços (ID 165230354, na origem). Embora o contrato firmado entre as partes, na Cláusula 16.6, tenha excluído da cobertura as despesas relacionadas à “Enfermagem particular seja em hospital ou residência, assistência domiciliar de qualquer natureza, consultas domiciliares e Home Care, mesmo que as condições de saúde do Segurado exijam cuidados especiais ou extraordinários” (ID 50589028 - pág. 16), ao que consta dos autos o Agravado já estava recebendo esse tratamento, tanto que o relatório médico aponta que, “devido seus antecedentes necessita de MANUTENÇÃO nos cuidados de homecare”. Destaque-se que a jurisprudência tem reconhecido a abusividade de cláusulas contratuais de exclusão da cobertura de Home Care nos casos em que há indicação médica da adoção desse tipo de tratamento, mesmo diante da taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, consoante os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA 168/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos. 2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula 168, CORTE ESPECIAL, DJ 22/10/1996, p. 40503). 3. Para a configuração da divergência, os acórdãos confrontados devem apresentar similitude de base fática capaz de ensejar decisões conflitantes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EREsp n. 1.923.468/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023.) - (grifou-se) “AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INSUMOS PARA BOMBA INFUSORA DE INSULINA. TRATAMENO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI N. 9.656/1998. INOBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE SUPERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.454/2022. ALEGAÇÃO DE ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ART. 10, INCISO VI, DA LEI N. 9.656/1998. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. 1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos) para o controle de glicemia de paciente diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1 em ambiente domiciliar. 2. Ausência de obrigatoriedade de cobertura de tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses de 'home care' ou de terapia antineoplásica. Exegese do art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998, consoante julgados recentes desta Corte Superior. 3. Julgado específico desta TURMA acerca da ausência de obrigatoriedade de cobertura de bomba de insulina, por se tratar de equipamento de uso domiciliar. 4. Ausência de alteração da força normativa do já citado art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998 ante a superveniência da Lei n. 14.454/2022, de modo que a tese do rol exemplificativo não infirma a conclusão pela ausência de obrigatoriedade de cobertura da bomba de insulina. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.890.572/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) - (grifou-se) No mesmo sentido são os precedentes desta Corte de Justiça. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto da 8a Turma Cível: “CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE. PREPONDERÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TABELA NEAD. CRITÉRIOS INSUFICIENTES PARA MOTIVAR A NEGATIVA. ROL ANS. 1. É abusiva a negativa de fornecimento de assistência domiciliar quando há indicação médica, mesmo que haja vedação contratual 2. Revela-se inadmissível a recusa em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente, principalmente pelo fundamento de insuficiência da pontuação atingida na Tabela NEAD. 2.1. Somente o profissional médico que acompanha o paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado. 2.3. Por mais objetivos que sejam os critérios estabelecidos na Tabela NEAD, cabe ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor viabilize a recuperação do paciente. 3. Os tratamentos e medicamentos determinados pela ANS, conforme disposto no art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 e no art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, representam uma cobertura mínima obrigatória que os planos de saúde devem oferecer. 4. A ausência de previsão específica no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não implica, necessariamente, a impossibilidade de fornecimento do tratamento prescrito, haja vista que o Rol da ANS não se constitui em uma lista exaustiva, de modo que as peculiaridades do caso concreto podem justificar o dever do plano de saúde de custear o tratamento, mesmo que não esteja expressamente previsto na referida lista. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão 1719568, 07120167020238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - (grifou-se) Conforme se extrai do laudo médico juntado ao processo principal (ID 165230354), o tratamento médico em regime de Home Care foi indicado inclusive diante do risco de o quadro do paciente “se agravar por não ter os cuidados de uma equipe especializada em paciente de alta complexidade durante as vinte e quatro horas por dia”. Desse modo, deve ser reconhecida a abusividade da Cláusula 16.6 das condições contratuais, que exclui a cobertura Home Care (ID 50589028 - pág. 16). O tratamento domiciliar, além de mais barato para a operadora de plano de saúde, evita que os pacientes sejam expostos a infecções comumente adquiridas dentro dos hospitais. Também há um ganho para a população, com a liberação de leito hospitalar para quem necessita de internação. De igual forma, deve a operadora de saúde fornecer todos os itens necessários a garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário, conforme jugado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INSUMOS NECESSÁRIOS. CAMA HOSPITALAR. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 2. "A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital" (REsp 2.017.759/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.994.361/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.) Quanto às as astreintes, a Agravante informou que cumpriu a decisão liminar (ID 169480872 do processo principal), o que afasta a necessidade de, nesta fase de análise perfunctória, revisar a fixação das astreintes. Além desse aspecto, inexiste periculum in mora que justifique a apreciação da multa neste momento, uma vez que o valor da multa pode ser revisto ou excluído a qualquer tempo. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, a d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator